Tribunal: TJES
Processo: 5000690-29.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Interpretação / Revisão de Contrato; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000690-29.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ELIANE ZOVICO SOELLA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL DE AUMENTO DE 123,26% PARA A FAIXA A PARTIR DE 59 ANOS DE IDADE. TEMA Nº 952 DO STJ. DESOBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS I E III. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO PELA AUTORA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL DEVIDO. DEVOLUÇÃO DOBRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000690-29.2025.8.08.0014

Recorrente
: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido
: ELIANE ZOVICO SOELLA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL DE AUMENTO DE 123,26% PARA A FAIXA A PARTIR DE 59 ANOS DE IDADE. TEMA Nº 952 DO STJ. DESOBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS I E III. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO PELA AUTORA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL DEVIDO. DEVOLUÇÃO DOBRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado interposto em face da sentença (id. 15610106) a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar que a parte Requerida adeque a mensalidade da parte autora para o valor de R$ 941,96 (novecentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), autorizados os reajustes anuais, devendo a requerida promover a restituição, em dobro, dos valores pagos a maior, o que será obtido mediante simples cálculo aritmético.

2
. Em suas razões recursais (id. 15610112) aduz que, em razão da previsão contratual, é devido o reajuste por faixa etária, sendo lícito a majoração aplicada à mensalidade da Recorrida em conformidade com o previsto contratualmente, além de disposto na Nota Técnica Atuarial registrada junto à ANS, em conformidade com a Resolução Normativa RN nº 565/2022. Ademais, aduz ser indevido a restituição em dobro, considerando a ausência comprovação de dolo ou má-fé, nos termos do art. 42, § único, do CDC. Pugnou, ao final, a reforma da sentença primeva para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, que seja determinado a repetição simples dos valores.

3
. Contrarrazões da autora (id. 15610117) a qual pugna pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Cinge-se a controvérsia em aferir se os reajustes por mudança de faixa etária aplicados pela ré têm incidência lícita sobre o valor da contraprestação paga pela autora ao plano de saúde contratado. Secundariamente, discute-se se é cabível o pedido de condenação, à título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo, assim, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), conforme pacificado na Súmula 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

6
. Compulsando-se aos autos, na peça de ingresso a autora, nascida aos 18/11/1965 (id. 15609828), afirma possuir plano de saúde desde 2005 e que, em dezembro de 2024, a mensalidade do plano sofreu reajuste abusivo de 123,26%, pelo que o valor da mensalidade passou de R$ 664,29 para R$1.474,49. Na peça de resistência a Recorrente (id. 15610095) aduz que o contrato de prestação de serviços “UNIPARTICIPLAN sem Obstetrícia em quarto privativo Pessoa Física” foi enviado ao cônjuge da Recorrida, Sr. Walter Soella, via e-mail, em 03/01/2025, e que por previsão contratual o reajuste anual por faixa etária é devido, nos termos do art. 15 da Lei nº 9.656/98 – Lei dos Planos de Saúde, não sendo devido o dano moral pleiteado pela autora, razão a qual pugnou pela improcedência dos pedidos inicias. Em suas razões recursais (id.

15610112) a Recorrente ventila os mesmos fundamentos, o que,
a priori
, ensejaria no não conhecimento do vetor recursal em razão de ausência de dialeticidade; contudo, foi requerido que a devolução dos valores seja na forma simples ao invés de dobrado, por ausência de má-fé.

7
. Em que pese as razões recursais expendidas pelo demandado, coaduno com o entendimento externado pelo d. Juízo
a quo
, já não assiste razão à Recorrente, considerando que o contrato de id. 15610098 não consta qualquer assinatura da autora, conforme assentado do
decisum
objurgado nos seguintes termos: “É incontroverso que existe uma relação contratual entre as partes, porém não foi a requerida capaz de apresentar o instrumento contratual, ou seja, não existe qualquer lastro que justifique ou sequer explique o reajuste praticado pela Requerida. Desse modo, seria pertinente que eventuais estudos atuariais da Ré para o reajuste aplicado tivessem sido submetidos à análise da agência reguladora, pois a pertinência dos reajustes nos percentuais estabelecidos em contrato deveria estar claramente comprovada nos autos. Assim, não se mostra razoável o reajuste no percentual de 123,26%, destacando-se a vulnerabilidade da consumidora que, em razão da idade, certamente teria dificuldade em contratar outro plano de saúde, situação que se choca com as disposições do artigo 39, incisos IV e V do Código de Defesa do Consumidor e as previsões contidas na Lei nº 10.741/03”.

8
. Nessa linha, no tocante à suscitada ilegalidade do reajuste por faixa etária, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em 19/12/2016, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu os parâmetros a serem observados sobre o tema no Resp n. 1.568.244/RJ, firmando-se a seguinte tese:
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que
(i)
haja previsão contratual,
(ii)
sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e
(iii)
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

9
. Logo, a cláusula contratual que prevê a modalidade de reajuste por mudança de faixa etária não é, por si só, abusiva ou ilegal. Por conseguinte, a fim de dar efetividade à tese supracitada, os contratos de plano de saúde foram divididos em três categorias, de acordo com o momento de sua celebração ou adaptação, quais sejam: (a) contratos antigos e não adaptados (à Lei n. 9.656/98); (b) contratos novos, firmados ou adaptados entre 02/01/1999 a 31/12/2003; e (c) contratos novos, firmados ou adaptados a partir de 01/01/2004. Outrossim, nessa esteira de entendimento, o Tribunal da Cidadania estabeleceu parâmetros que devem ser observados para evitar a ocorrência abusividades, vejam-se:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. [...] 7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c)

Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos
; (ii)
do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira
; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8.
A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto
. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9.
Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.
[...] 12. Recurso especial não provido. (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)
.

10
. Dessa forma, nos termos da jurisprudência consolidada em sede de repetitivos, deve-se seguir o que estiver previsto no contrato, desde que respeitado o aumento abusivo, as normas da legislação consumerista e as diretrizes da RN n° 68/ANS e RN n° 254/ANS, a qual dispõe que, na ausência e previsão de aumento por faixa etária no contrato de origem, não poderá ser incluída posteriormente. Com o intuito de demonstrar a abusividade do reajuste aplicado pela alteração de faixa etária, sustenta a autora a não observância da Resolução Normativa n° 68 da ANS, que dispõe acerca da variação percentual entre cada faixa etária a ser arbitrada pela operadora dos planos de saúde firmados a partir de 1° de janeiro de 2004, e o descumprimento dos parâmetros I e III do Tema no REsp n. 1.568.244/RJ – Tema Repetitivo 952 do STJ.

11
. Destarte, em que pese as cláusulas prevejam a possibilidade de reajuste por mudança de faixa etária, contemplando os percentuais correspondentes a cada uma delas, por não ter sido o contrato firmado pela consumidora, a mesma não foi informada quanto a tabela de reajuste vigente no momento da contratação. Em outros termos, embora seja inequívoca a previsão contratual do aumento das mensalidades em decorrência da mudança de faixa etária, verifica-se que o instrumento contratual não foi assinado pela Recorrida, a qual não foi devidamente informada, de forma clara e precisa, quanto aos percentuais incidentes sobre cada faixa etária.
Com efeito, os contratos de seguro e planos de assistência à saúde devem se submeter às regras constantes na legislação consumerista, para evitar eventual desequilíbrio entre as partes, considerando a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor; bem como manter a base do negócio a fim de permitir a continuidade da relação no tempo.

12
. Assim, estando os contratos submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se, dentre outras, as seguintes regras: “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. E, considerar-se-ão abusivas, as que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada; sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor e as que se mostrem exageradas, como as excessivamente onerosas ao consumidor, as que restrinjam direitos ou ofendam princípios fundamentais do sistema (art. 51, incisos IV, XV e § 1º, incisos, I, II e III, do CDC). É entendimento do C. STJ que causa evidente desequilíbrio contratual entre as partes o reajuste em decorrência apenas da troca de faixa etária, pois coloca em risco a proteção da saúde da parte segurada.

13
. Reconhecida a abusividade do reajuste, deve a parte ré ressarcir os valores cobrados indevidamente da parte autora, considerando o novo reajuste fixado na r. Sentença. Tratando-se de prejuízo materiais decorrentes de ato ilícito da promovida, urge o direito a ressarcimento da quantia efetivamente despendida, o que deve se dar de forma dobrada, conforme entendimento recente do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ - EAREsp 676.608), o qual passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ]”. A restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente. A parte Recorrente argui que o aumento do valor da mensalidade decorrente da faixa etária é devido, porém essa não comprovou que a consumidora foi cientificada de todos os termos da contratação, considerando não constar a assinatura da consumidora e, logo, foi violado o Princípio da Boa-fé objetiva prevista no CDC, sendo assim, não foram observados os direitos do consumidor. Dessa forma, a autora faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, considerando a data da propositura da ação, e as demais vincendas no curso da ação.

14
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1
.
Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

2. O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei n. 9.656/1998, art. 15; art. 46, Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência Relevante
: REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)